Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-79.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000812-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA MENDES CARNEIRO - CPF: 265.058.273-15 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. VÁLIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, determinando restituição simples. A apelante sustenta a abusividade de tarifas contratuais e requer restituição em dobro dos valores indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tarifa de cadastro cobrada no valor de R$ 949,00 configura cobrança abusiva; e (ii) saber se a restituição da tarifa de registro de contrato deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro possui previsão legal na Resolução CMN 3.919/2010 e sua cobrança é legítima em contratos posteriores a 30/04/2008, conforme Súmula 566/STJ, não se confundindo com a vedada taxa de abertura de crédito.

4. O valor cobrado (R$ 949,00) não se revela desproporcional ao montante financiado (R$ 34.328,57), representando aproximadamente 2,76% do total, percentual que não caracteriza onerosidade excessiva.

5. Quanto à restituição em dobro, o Tema 929/STJ estabeleceu modulação temporal, aplicando-se às cobranças posteriores a 30/03/2021 o entendimento de que basta conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

6, A cobrança de tarifa de registro sem efetiva prestação do serviço configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando restituição em dobro do valor de R$ 316,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição em dobro da tarifa de registro de contrato.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários posteriores a 30/04/2008, desde que o valor não represente onerosidade excessiva. 2. Aplicando-se a modulação temporal do Tema 929/STJ, a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC incide sobre cobranças posteriores a 30/03/2021 que configurem conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN 3.919/2010, art. 3º; Resolução CMN 4.881/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929/STJ; STJ, EREsp 1498617/MT, Corte Especial, j. 05.06.2024; Súmula 297/STJ; Súmula 566/STJ; TJ-MT, AC 1001472-69.2023.8.11.0086, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GLAUCIA MARIA MENDES CARNEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação revisional de contrato
ajuizada em face de
BANCO RCI BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais somente para excluir a tarifa de registro de contrato não comprovada no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), determinando sua restituição na forma simples, acrescido dos devidos consectários legais.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma por não reconhecer a abusividade de tarifas inseridas em contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira apelada. Sustenta que, ao propor ação revisional, demonstrou que foram incluídas no contrato cobranças indevidas no valor total de R$ 1.265,00, as quais elevaram artificialmente o montante financiado e, consequentemente, o valor das parcelas do financiamento. Argumenta que tais encargos não foram devidamente informados no momento da contratação e se revelam excessivamente onerosos, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que determinadas tarifas, especialmente a tarifa de cadastro e outras cobranças relacionadas a serviços supostamente prestados por terceiros, configuram prática abusiva quando não há comprovação efetiva da prestação do serviço ou quando representam custos inerentes à própria atividade bancária. Sustenta que a inclusão desses valores no montante financiado altera indevidamente o cálculo das parcelas, razão pela qual defende a necessidade de exclusão das tarifas consideradas ilegais, com o consequente recálculo das prestações do contrato, o que demonstraria a existência de cobrança superior à efetivamente pactuada.

Alega ainda que, reconhecida a ilegalidade das cobranças, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a ilegalidade das tarifas questionadas, determinar o recálculo das parcelas do financiamento e condenar o banco apelado à devolução em dobro das quantias pagas a maior, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais

Contrarrazões apresentadas em id. 352239924, na qual o apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GLAUCIA MARIA MENDES CARNEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais somente para excluir a tarifa de registro de contrato não comprovada no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), determinando sua restituição na forma simples, acrescido dos devidos consectários legais.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos que seguem.

A controvérsia principal gravita em torno da alegação de que a instituição financeira teria incluído no contrato de financiamento tarifas supostamente abusivas, especialmente a tarifa de cadastro no valor de R$ 949,00, que, somada à tarifa de registro de contrato já excluída pela sentença, totalizaria R$ 1.265,00 em cobranças consideradas indevidas pela apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato de financiamento celebrado entre as partes está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Contudo, a aplicação das normas consumeristas não implica automática presunção de abusividade das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração concreta de práticas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que violem os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

No caso em exame, a apelante concentra suas alegações na suposta ilegalidade da tarifa de cadastro, sustentando que se trataria, em verdade, de taxa de abertura de crédito disfarçada, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde 2008. Argumenta ainda que o valor cobrado seria excessivamente oneroso, configurando abusividade que justificaria sua exclusão do contrato.

Entretanto, não assiste razão à recorrente. A tarifa de cadastro possui expressa previsão legal e regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional, sendo sua cobrança expressamente autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, que estabelece em seu artigo 3º a possibilidade de cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais, incluindo especificamente os serviços de cadastro.

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 566, é categórico ao reconhecer a legitimidade da cobrança: "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
".

A tarifa de cadastro não se confunde com a taxa de abertura de crédito, vedada pela jurisprudência. Enquanto esta última representava cobrança genérica e sem contraprestação específica, a tarifa de cadastro remunera serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, consistentes na realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, análise de base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados necessários ao início do relacionamento comercial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS -
TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008
”. (TJ MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024 - destaquei).

Quanto ao argumento de onerosidade excessiva do valor cobrado, observo que a mera alegação de que o montante seria elevado não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise da onerosidade excessiva deve ser feita de forma casuística, considerando não apenas o valor absoluto da tarifa, mas também sua proporcionalidade em relação ao valor total do financiamento e aos serviços efetivamente prestados.

No caso concreto, a tarifa de cadastro no valor de R$ 949,00, embora possa parecer elevada em termos absolutos, representa aproximadamente 2,76% do valor total financiado de R$ 34.328,57, percentual que não se revela desproporcional ou abusivo quando considerado no contexto da operação como um todo.

Ademais, é importante destacar que a apelante teve pleno conhecimento das condições contratuais no momento da celebração do negócio jurídico, conforme se verifica da documentação acostada aos autos. O contrato foi formalizado por meio eletrônico, com todas as informações claramente disponibilizadas, incluindo o detalhamento das tarifas cobradas e seus respectivos valores.

O argumento da apelante de que a exclusão das tarifas ensejaria o recálculo das parcelas do financiamento também não prospera. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,63% ao mês) não se confunde com o Custo Efetivo Total da operação, que engloba não apenas os juros, mas também outros encargos financeiros como tributos, seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido pela Resolução CMN 4.881/2020.

O cálculo apresentado pela apelante, elaborado de forma unilateral, não constitui prova técnica suficiente para desconstituir a validade do contrato celebrado, por não considerar adequadamente todos os componentes que integram legitimamente o custo da operação financeira.

Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, observo que tal pretensão merece especial atenção.

A aplicabilidade do art. 42 do CDC aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Contudo, o STJ estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 30/11/2022, portanto após a data de 30/03/2021 estabelecida como marco temporal pelo STJ. Assim, aplica-se o entendimento mais recente, segundo o qual basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva para ensejar a restituição em dobro.

A cobrança de tarifa de registro de contrato sem a efetiva prestação do serviço correspondente configura, inequivocamente, conduta contrária à boa-fé objetiva, uma vez que a instituição financeira cobra do consumidor por serviço que não foi prestado, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do contratante.

Portanto, no tocante à tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, reconhecida como abusiva pela sentença, deve ser determinada a restituição em dobro, totalizando R$ 632,00, acrescido de correção monetária e juros legais.

Verifico, portanto, que o contrato de financiamento celebrado entre as partes observou os limites legais e regulamentares aplicáveis, com exceção da tarifa de registro de contrato já reconhecida como abusiva pela sentença, não se constatando outras ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 seja feita em dobro. No mais, mantenho a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026